Tribunal: STF
Processo: Rcl 78415
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por João Mario Diniz Cuquejo em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos autos do processo nº 5000458-14.2023.8.24.0023, por suposta ofensa à Sumula Vinculante 25 do STF, bem como a dispositivos constitucionais, convencionais e legais.



    Narra a parte reclamante que “o Poder Judiciário de Santa Catarina não somente faz cobrança de custas judiciais em MS (Mandado de Segurança), como seu Tribunal produziu a jurisprudência acima, em que denegou Gratuidade de Justiça formulada (artigo 98 do CPC) para PCD (Pessoa com Deficiência); além de expor, de forma INADEQUADA os proventos de aposentadoria do Reclamante, servidor público aposentado por incapacidade permanente para o serviço público em geral, pelo Estado de Santa Catarina” (eDoc 1, p. 4-5).



    Aduz que "a cobrança de custas judiciais em MS condiciona essa garantia fundamental a pagamento, o que, por suposto, inviabiliza o MS para a maior parte do povo, que sabidamente é pobre. Tal cobrança também fomenta desmandos de autoridades (com ilegalidades ou abuso de poder) contra desafetos, impondo “castigos”, já que, a autoridade dificilmente responderá por abuso de autoridade, sendo apenada; e o desafeto “sofrerá” com o pagamento de custas judiciais, e, provavelmente, do advogado, além da demora com a justiça, para efetivar um direito líquido e certo, que deveria ser deferido de ofício pela autoridade" (eDoc 1, p. 11).



    Assevera que "ademais, o Mandado de Segurança, data vênia, é ato necessário da cidadania, e na forma da lei, deveria ser gratuito, nos termos do inciso LXXVII, do artigo 5º, da CRFB/88 (LXXVII - são gratuitas as ações de ‘habeas-corpus’ e ‘habeas-data’, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania), asseverando-se que a atual lei, que disciplina o MS, é omissa, quanto a isso." (eDoc 1, p. 12).



    Discorre que a gratuidade para pessoas com deficiência em mandado de segurança decorre de diversas normais legais, constitucionais e convencionais.



    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão reclamado e, no mérito (eDoc 1, p. 14-15):



    “d) a anulação do Acórdão do TJSC supramencionado, vedando-se a cobrança de custas judiciais em qualquer Mandado de Segurança; 



    e) a anulação do Acórdão do TJSC supramencionado, quando a demanda judicial envolver direitos humanos de Pessoa com Deficiência, com supedâneo legal, mormente, no Decreto n.º6.949/09; 



    f) a anulação de todos os processos do Reclamante no TJSC, em que advogou em causa própria, em defesa de seus direitos humanos de Pessoa com Deficiência, uma vez que, neles, na jurisdição civil não se observou as disposições específicas previstas na CDPD (artigo 13 do CPC), e também pelo fato dos processos não terem sido ordenados, disciplinados e interpretados conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 1º do CPC, e foram extintos por não recolhimento de custas judiciais.”



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está em condições de julgamento. Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    No caso concreto, a parte reclamante sustenta a gratuidade do mandado de segurança para a defesa de direitos de pessoa com deficiência. De outro vértice, invoca como parâmetro de controle a Súmula Vinculante nº 25, cujo teor é o seguinte: “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.” 



    Como se observa, a matéria delineada difere substancialmente do conteúdo do enunciado vinculante.



    Nesse contexto, o caso dos autos não fornece suporte fático para configurar descumprimento do paradigma invocado pelo reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa. 1. Não houve afastamento ou declaração de inconstitucionalidade de regra processual, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. O uso da reclamação constitucional com paradigma na Súmula Vinculante nº 10 revela a pretensão de se provocar o exame per saltum pela Suprema Corte da correção ou não da solução dada ao caso pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (Rcl 63376 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, DJe de 06-03-2024, grifei)



    Não bastasse, a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais ou convencionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). Nesse sentido:



    "RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 48.815-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27.10.2022; grifei)



    É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de outras ações judiciais, devendo valer-se o interessado em juízo das ações ou recursos próprios. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.367/DF. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 30.367-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NOS MANDADOS DE SEGURANÇA 27.571 E 27.812. AFRONTA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 25.645-AgR, Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017; grifos nossos)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente